Tribunal: CARF
Processo: 13149.720139/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13149.720139/2016-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-004.967 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
IVAN LUIZ SALAMONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO
-
PARCELAMENTO
o contribuinte sócio administrador da empresa, por força do princípio da
responsabilidade tributária solidária, não pode compensar o IR retido quando
comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido. Contudo, no
presente caso houve a adesão a programa de parcelamento, sendo quitado o
tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil e Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 17 a 20),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, vez que o contribuinte,
enquanto sócio da empresa fonte pagadora, não comprovou os pagamentos declarados na DIRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13149.720139/2016-14
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720139/2016-14

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 16.678,53, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, às e-fls. 02 a 58 dos
autos, no qual o contribuinte alega:
 O valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte
informado no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora
e os rendimentos correspondentes foram devidamente oferecidos à
tributação na declaração de ajuste anual.

Os Darfs recolhidos no prazo refere-se as competências 12/2013, 01/2014,
02/2014, 03/2014 e 04/2014, declarados em DCTF retificadora, já
processadas pela Receita. O restante dos débitos de 2014 foram parcelados
conforme processo 10183-401457/2015-85, também declarados em DCTF.
As divergências entre DIRF e DCTF que consta na notificação página 02
de 04, já enviamos DCTF retificadora.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que por unanimidade,
em 10/10/2016, no acórdão 08-37.131, às e-fls. 73 a 77, julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário exigido.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 81 a 117,
no qual alega, em resumo, que:
 Parte do imposto já foi quitado, conforme os documentos qyue instruem o
recurso;

Ainda, há parcelamento ativo e transcorrendo normalmente, suspendendo
a exigência do crédito tributário.

Diligência
Na sessão de julgamento de 20 de junho de 2018 o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que o contribuinte junte ao
processo os termos do parcelamento do qual sua empresa aderiu, bem como discrimine
todos os valores e a relação com os tributos que estão sendo ou foram quitados. Ainda,
solicito que a unidade preparadora informe se os comprovantes de arrecadação e os
DARFs juntados são referentes ao imposto de renda retido na fonte exigido nos autos.

A diligência foi cumprida conforme documentos juntados às e–fls. 145 a 182.
Ainda, na sessão de 22 de outubro de 2019, o colegiado, mais uma vez
resolveu converter o julgamento em diligência, restando vencido este relator, nos seguintes
termos:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720139/2016-14

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade autuante se manifeste
sobre as alegações e documentos juntados pelo recorrente, de forma a esclarecer se a
diferença do IRRF consignada na autuação foi afastada. Vencido o conselheiro Thiago
Duca Amoni (relator), que votou contra a realização da diligência por entendê-la
prescindível. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Virgílio Cansino
Gil.

Cumprida a diligência, e-fls. 192 e seguintes, retornam os autos para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 17 a 20),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, vez que o contribuinte,
enquanto sócio da empresa fonte pagadora, não comprovou os pagamentos declarados na DIRF.
A DRJ manteve a autuação.
O contribuinte foi autuado pela compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, vez que, como sócio da empresa fonte pagadora, não comprovou os pagamentos
declarados em DIRF, implicando na autuação de imposto suplementar no valor de R$ 16.678,53.
O recorrente, tanto em sede de impugnação quanto em fase recursal, juntou
diversos recibos de pagamento, expedido pela empresa em seu nome. Ainda, às e-fls. 23 há
DARF de código 0561, que trata de recolhimento de imposto de renda retido na fonte.
Às e-fls. 21 consta a DIRF, que não é documento hábil para comprovar o
pagamento do imposto. Há também comprovantes de arrecadação também no código 0561 e às
e-fls. 35 e seguintes, DCTFs apresentadas pela empresa AGROINDUSTRIAL LUANA LTDA.
Às e-fls. 83 e seguintes há documentos que comprovam a consolidação de
vários débitos da AGROINDUSTRIAL LUANA LTDA, motivo pelo qual baixou-se o processo
em diligência, como já relatado.
O contribuinte anexa as e-fls. 147 a 182 que atestam que a sociedade
empresária aderiu a programa de parcelamento e quitou os débitos tributários, incluindo o
imposto de renda retido na fonte de seus funcionários, motivo pelo qual entendi que não haveria
necessidade de baixar o processo novamente em diligência, conforme restei vencido na sessão de
julgamento do mês de outubro de 2019.
Analisando os documentos solicitados na nova diligência, às e-fls. 192 e
seguintes, mais precisamente a manifestação fiscal, às e-fls. 197 a 198, o contribuinte vem
arcando devidamente com o parcelamento, de forma que o saldo devedor deve ser exigido nos
termos do parcelamento concedido e não no curso do presente processo administrativo fiscal.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.967 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720139/2016-14

Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Thiago Duca Amoni- Relator

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital